Tribunal: CARF
Processo: 13855.722680/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722680/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.654 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
JOÃO VICTOR DOS REIS CUCOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para interposição do
recurso voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância. Não se toma conhecimento de recurso voluntário interposto após a
expiração do trintídio legal.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 124, I DO CTN.
Demonstrada a existência de um grupo econômico de fato, integrado por
diversas pessoas jurídicas formalmente independentes, porém com confusão
patrimonial, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ATO COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
Na linha da consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância
que acarreta a responsabilidade subsidiária do dirigente com base no artigo 135
do CTN (REsp 1.101.728/SP). Para que seja que seja válida a aplicação dessa
espécie de responsabilidade tributária pela autoridade fiscal autuante, é
imperioso que seja provado que: i) a pessoa em questão mascarou a ocorrência
do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento; ii) houve dolo na sua
conduta. Assim, se a autuação não especifica a conduta típica do representante
legal que ensejaria a responsabilidade pessoal, de modo que não é possível
saber o que caracteriza, exatamente, o dolo da pessoa física responsabilizada,
imperiosa a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em (i.a) não
conhecer do recurso voluntário de João Victor dos Reis Cucolo e (i.b) negar provimento ao
recurso voluntário de Itibam Plásticos & Borrachas Ltda.; (ii) por maioria de votos, dar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722680/2014-11
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

provimento ao recurso voluntário apenas para excluir a responsabilidade solidária de Cláudia
Balbo. Vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama, Sérgio Magalhães Lima e Efigênio
de Freitas Júnior que mantinham a responsabilidade solidária de Cláudia Balbo. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Juiz de Fora/RS (fls 1940 a
1969), que julgou parcialmente procedente as impugnações apresentada pela Contribuinte e
pelos responsáveis solidários.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo dos autos de infração lavrados pela DRF/Franca/SP,
referentes aos fatos geradores apurados nos anos-calendário 2011 e 2012, por meio
dos quais são exigidos do interessado o imposto sobre a renda de pessoa jurídica -
IRPJ, no valor de R$ 272.306,59, multa proporcional na monta de R$ 398.920,55; a
contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL, no valor de R$ 147.201,86, multa
proporcional de R$ 215.534,32; a contribuição para o financiamento da seguridade
social - Cofins, no valor de R$ 408,894,08, com multa proporcional de R$ 598.706,48,
e a contribuição para o PIS, no valor de R$ 88.593,72, com multa proporcional de R$
129.719,78, acrescidos dos juros de mora, totalizando crédito tributário no importe de
R$ 2.420.231,11, conforme demonstrativo consolidado de fls. 2.
A contribuinte tomou ciência dos autos em 17/09/2014.
Conforme detalhado no Auto de Infração do IRPJ (fls. 03/31), foram detectadas as
seguintes infrações:
1) Omissão de receita caracterizada pela falta de escrituração de compras,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo. Enquadramento legal: arts. 3o e 24 da
Lei no 9.249/95; art. 41 da Lei no 9.430/96 e arts. 286, 518, 527 e 528 do RIR/99. Multa
aplicada no percentual de 150%;
2) Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo. Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no 9.249/95, art. 42 da Lei no 9.430/96 c/c
arts. 518 e 528 do RIR/99. Multa aplicada no percentual de 75%.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Os autos de infração da CSLL, o PIS e a Cofins são decorrentes do auto de
infração do IRPJ.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 78/100) está detalhado todo o procedimento
fiscal que culminou com a lavratura dos autos de infração, responsabilização
pessoal dos sócios de direito e de fato João Victor dos Reis Cucolo e Cláudia Caput
Balbo, responsabilização solidária da sócia oculta Itibam Plásticos & Borrachas
Ltda e, em processo a parte, lavratura de Representação Fiscal para fins Penais.
Todos, empresa e responsáveis, apresentaram impugnações.
Consta da impugnação apresentada pela empresa, em 17/10/2014, que:
I-DOS FATOS
(...)
2. Para realização de suas atividades, a Impugnante adquire cernambi virgem
do produtor ou do sangrador.
(...)
6. No entanto, sempre atendeu a fiscalização, dentro dos prazos previstos nos
termos de intimações feitas pelo fiscal, inclusive assinando termo de acesso
suas contas bancárias e a todas as solicitações e intimações feitas pelo AFR
autuante.
7. Apresentou todos os documentos necessários para comprovar que o
numerário que circulou pela conta corrente, referia-se a operações de mútuo,
cópia dos recibos, demonstrou e comprovou como funcionavam as operações
de fomentação, bem como de aquisição de cernambi virgem que pode adquirir
do produtor rural e do sangrador, que nesse mercado os dois não estão
obrigados a emitir notas fiscais, e apresentou os recibos de compra da matéria
prima.
(...)
II - DO CERCEAMENTO DE DEFESA
10. Primeiramente, importante salientar que, a Impugnante foi notificada do
presente auto de infração em 18.09.2014 e apenas recebeu uma via deste
(documento anexo) não recebendo cópia dos documentos que instruíram os
autos.
11. No termo de verificação fiscal está claro que a Impugnante apresentou
diversos documentos, comprovantes de depósitos e recibos de aquisição de
mercadorias e etc. Contudo, não recebeu o auto devidamente instruído com as
provas.
(...)
III - DO LANÇAMENTO ABUSIVO
(...)
26. "Data máxima venia", a Impugnante apresentou seus extratos bancários,
abriu suas contas correntes para Receita Federal para demonstrar que desde
2012 recebeu da 1TIBAM Plásticos & Borrachas Ltda- ME valores para
aquisição de mercadorias e pagar suas despesas, apresenta o contrato de
mútuo firmado entre as duas empresas, bem como planilha demonstrando o
quanto foi disponibilizado para a JVBORR quitar seus fornecedores,
demonstrando cabalmente que a origem dos valores que a Fiscalização
entendeu ser receita sem origem.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

27. A Impugnante provou à fiscalização que fazia pagamentos das despesas e
fornecedores através de empréstimos e depósitos em suas contas bancárias
realizados pela ITIBAM, como mutuante;
28. A mutuaria pagava esse empréstimo (mútuo) através do recebimento de
seus créditos junto aos seus clientes e acertava com a mutuante ITIBAM.
29. Essas operações eram feitas mensalmente, só que a fiscalização preferiu
desconsiderar a origem dessas receitas e adotar que houve omissão, o que está
claro que não se trata disso no caso em tela.
30. Portanto, está mais do que caracterizado que os valores que transitaram
sobre a conta bancária no ano de 2012, referem-se ao contrato de mútuos em
anexo e conforme extratos bancários que o fiscal teve acesso, planilha anexa,
bem como livro caixa da ITIBAM que demonstra todas as saídas a título de
empréstimo para a impugnante (documento anexo).
(...)
32. E pior simplesmente fazer uma alegação falsa, de que tratam-se um grupo
que realiza omissões de receita, sendo que a Impugnante declarou todas as
suas saídas.
36. Desse modo, a presunção legal de omissão de receita advindo de valores
constantes na conta bancária da Impugnante, não pode ser considerada
isoladamente.
37. A Impugnante, pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido,
demonstrou cabalmente que realizou operações de mútuo com a ITIBAM no
exercício de 2012.
38. Para o pagamento dos fornecedores a Impugnante recebeu "financiamento"
da ITIBAM no ano de 2012 e isto o fiscal viu claramente através do acesso das
contas correntes pelas empresas, não pode agora desconsiderar a origem dos
recursos e alegar que houve aquisição de mercadorias com recursos
desconhecidos e por isso caracterizaria omissão de receita.
39. Está clara a origem dos recursos e se houve algum desrespeito à
legislação tributária não foi falta de pagamento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, mas sim descumprimento de obrigação acessória de não emissão de
notas de entrada e o não pagamento do IOF sobre o mútuo.
43. Portanto, no caso em tela a origem dos recursos questionados pelo fisco
está
devidamente
comprovada,
todas
as
operações
devidamente
documentadas, sendo assim possível a constatação do fato jurídico tributário
do tributo incidente sobre as operações e suas respectivas bases de cálculo.
44. A contribuinte apresentou o fluxo de caixa dos créditos e débitos destas
contas correntes, sendo totalmente possível apurar o lucro obtido nestas
operações de mútuos, caso seja mantido o lançamento por levantamento fiscal
estar-se-á incorrendo em excesso de exação.
(...)
50. Não pode persistir autuação fiscal não fundamentada. Para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
individualizadamente, e neste sentido vinha decidindo o Conselho de
Contribuintes, conforme as decisões abaixo vazadas, "in verbis ":
(...)
V - DO PEDIDO
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

52. Ante o exposto, a Impugnante requer seja dado integral provimento a
presente defesa para que sejam desconstituídos os lançamentos tributários em
questão, por estar eivada de vícios e ilegalidades, não respeitando as
determinações do artigo 9o do Decreto n° 70.235/72 com nova redação dada
pela Lei n° 8.748/93, do artigo 142 do Código Tributário Nacional, os
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem
como pelo fato de que a quebra de sigilo bancário foi realizado de forma
inconstitucional.
53. Subsidiariamente, requer sejam julgados improcedentes os presentes
lançamentos, uma vez que resta claro que o presente auto de infração está
eivado de vícios e ilegalidades, não existindo omissão de receita por parte do
impugnante, e sim que foram realizadas operações de mútuos, conforme acima
disposto e por ser questão da mais lidima justiça!
54. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial prova pericial contábil e juntada de documentos, conforme confere
o inciso LV do artigo 5o da atual Carta Política, nomeando desde já seu
assistente pericial, nos termos do artigo 16, IV do Decreto n° 70.235/72, para
apurar os valores recolhidos pela Impugnante e os exigidos nos presentes autos
de infrações, diante de todas as alegações supra apontadas e formulando os
seguintes quesitos desde já, não dispensando a apresentação de outros no
momento oportuno (...)
55. Alternativamente, requer seja convertido em diligência o julgamento deste
nefando auto de infração, colhendo-se na fonte, as informações necessárias
para infirmar o presente auto de infração, vez que essa Autoridade Julgadora,
assim agindo, está cumprindo apurar a verdadeira situação fática, não apenas
respaldada em mera presunção, sem indícios e impossível de ser confirmada,
tudo, para ao final ser anulado o presente lançamento fiscal ou
alternativamente, julgado inteiramente improcedente a ação fiscal.
A impugnação apresentada pelo responsável pessoal, João Victor dos Reis Cucolo,
traz que:
Ora, a planilha citada no termos "em anexo" tem nada menos que 46 páginas
com centenas de lançamentos.
O prazo dado ao contribuinte foi de 5 (cinco) dias para juntada de toda esta
documentação.
Nestas planilhas foram solicitadas informações sobre uma diferença apurada
no estoque de mercadorias no montante de 4.390.448,80 kgs de borracha in
natura que, segundo o fiscal entraram na empresa sem a devida comprovação
por meio de nota fiscal.
(...)
Este contribuinte PERDEU o prazo para resposta, visto que, minguo. (...)
Todavia, este contribuinte enviou e-mail ao fiscal solicitando se o mesmo
queria ver tais documentos por amostragens, visto que, seriam milhares.(...)
Enviamos também, em anexo ao email, um modelo que demonstrava a operação
de compra e sua efetivação, vejamos (...)
O relatório de pagamentos para cada sangrador de borracha. Bem como o
recibo de pagamento (...)
Assim, esperamos a resposta do fiscal que foi respondida com o auto de
infração.
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Acontece, também, que a contabilidade da empresa foi devidamente
apresentada e constam os efetivos lançamentos de pagamentos das referidas
compras de borrachas por meio dos sangradores.
(...)
Assim, quando compramos esta borracha dos sangradores, emitimos recibos de
compra, como o acima colacionado.
Os pagamentos são realizados por meio bancário, conforme demonstra o
extrato acima colacionado e a própria contabilidade que é cópia fiel da
movimentação bancária.
Além disso, tais lançamentos foram devidamente pormenorizados nas planilhas
contábeis que estavam nas mãos da fiscalização, vejamos parte dela (...)
Como se nota há, pagamento de sangradores.(...)
Assim, requer, apresentar em sua defesa os documentos que não pôde
apresentar oportunamente na fiscalização, quando o fiscal se negou a
responder ao email do requerente e autuou em detrimento da ausência dos
mesmos.
Seguem todos em anexo.
Em ato contínuo este contribuinte foi novamente notificado para apresentar os
comprovantes de pagamentos de compra de borracha de alguns produtores
rurais.
(...)
Acontece que, este requerente não pagou tais produtores, ou seja, tendo a
empresa passado por problemas financeiros, não honrou com o pagamento de
tais compras.
Todavia, as mercadorias entraram no estabelecimento de forma real, não
tendo sido, obviamente, honrados os compromissos de pagamentos com os
fornecedores. (...)
Ora, não há, como comprovar o pagamento, todavia, as notas fiscais são
idôneas, os emitentes são produtores rurais, declararam tais receitas, e, ainda,
constam romaneios de pesagens das mesmas.
Assim, não pode este contribuinte ser punido pelo fisco, quando, comprando a
mercadorias a referida compra é descaracterizada por falta de pagamento.
R A Z Õ E S DE D E F E SA
/. Da Presunção de Omissão de Receitas
Os depósitos em conta corrente não traduzem de plano e com certeza que
determinadas entradas financeiras se tratam efetivamente de receitas sujeitas à
tributação, sendo, pois, mera presunção do agente fiscal sustentada por força
de lei.
(...)
Ora, não há origem de recursos, o contribuinte declarou em seu imposto de
renda exatamente o valor financeiro que entrou em seu caixa.
Acontece que, não possuía notas fiscais das compras da borracha do quinhão
dos sangradores das árvores, somente recibo comum, pois se tratam de
pessoas que não possuem inscrição e nem mesmo se importam com isso.
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Ora, toda a documentação pertinente o imposto de renda foi apresentado ao
AFR, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal.
Assim, a presunção de receita, deveria no mínimo ter INDÍCIO de valor
monetário nas contas do contribuinte, o que não há, vejamos o faturamento
declarado ao fisco (...)
Pois foi exatamente tal valor declarado ao fisco, e exatamente o valor recebido
em conta corrente, ou seja, não há diferença em caixa.
Vejamos o imposto de renda base 2012 temos que foram declarados o fisco
exatos R$ 27.965.253,80.(...)
Ora, o agente aponta falta de comprovação de entrada no montante de R$
13.756.030,92 - onde pois estão tais valores?
Não existem tais entradas em caixa, ademais todos os extratos foram
apresentados.
Temos assim que, no primeiro caso, a prova é a própria declaração do
imposto de renda e a contabilidade, bem como os recibos de compras, pois,
tais rendimentos encontram-se lançados e foram objeto de tributação. No
segundo caso, de mera aritmética, pois, se a fiscalização apontou uma receita
presumida de R$ 13.756.030,92 indagamos onde estão os valores pecuniários.
Quando assim, procedeu, o agente fiscal errou, desafiou e contrariou a
matemática e o bom senso.
Por todo exposto, temos que, necessário que se exclua da receita apurada pelo
AFR de R$ 13.756.030,92 daqueles rendimentos já apontados na DIRPJ. Ato
contínuo que se RECEBAM OS DOCUMENTOS probatórios das compras,
para que sejam compensadas com as demais justificando assim o estoque.
DA ILEGALIDADE DA MULTA DE OFICIO
(...)
Damos como exemplo o caso de sonegação e/ou fraude, onde o agente fiscal
qualifica a multa de ofício, enquadrando-a no inciso II do Art. 44 da Lei n°
9.430/96, cuja hipótese legal de incidência, está estritamente vinculada aos
artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
Com efeito, o elemento subjetivo do tipo, encontra-se subjugado aos "casos de
evidente intuito de fraude". Por sua vez, o Art. 71 da Lei n° 4.502/64, também
exige "ação ou omissão dolosa", para configurar o ilícito fiscal. Obviamente,
trata-se de um ônus de prova da autoridade fiscal, provar o dolo do
contribuinte, porém é facilmente afastada a hipótese do animmus fraudandi,
por parte do contribuinte se nenhum obstáculo ou subterfúgio utilizar para
omitir ou manipular suas informações financeiras, colaborando com a
Autuação Fiscal.
Demonstra assim, que inexiste a tipificação dolosa e sim a ocorrência de
"declaração inexata" a afastar a multa de ofício.
É o que enuncia a Súmula 14 do Primeiro Conselho de Contribuintes: "A
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude do sujeito passivo." (DOU, Seção 1, dias 26,
27 e 28/06/2006, vigorando a partir de 28/07/2006).
(...)
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Neste caso requer o afastamento da multa cominada, por ofensa ao princípio
da capacidade contributiva, do nãoconfisco, da não-propagação e da
proporcionalidade, onde ganha relevo o exame da ofensibilidade objetiva da
conduta atípica atribuída ao sujeito passivo.
(...)
Posto, isto, requer, à vista da incerteza que o auto foi lavrado, seja retirada a
multa punitiva, dando ao contribuinte, se caso for, o direito de pagar o imposto
devido, uma vez corrigido na forma legal, visto que, não provada sua má-fé,
simulação ou fraude.
Do Substrato Legal para Retirada da Multa Punitiva
(...) Ou seja, no 21 regime de lançamento por homologação (art. 150 do CTN),
não pode ser aplicada a multa prevista para os casos de lançamentos de ofício,
efetuados com fundamento no art. 149 do CTN.
As multas de ofício, de que trata o art. 44 da Lei n° 9.430/96, com todas as suas
posteriores alterações, são de natureza penal.(...)
Com efeito, se a obrigação tributária é declarada à competente autoridade
fiscal, sem qualquer omissão, e se esta, com base nessa declaração, tem
condições de apurar eventual diferença de tributo a pagar, ou, até mesmo, a
falta de recolhimento de seu montante integral, incabível é a imposição de
multas de caráter penal. Cabíveis, se e quando for o caso, multas de mora e
juros de mora.
(...)
6. DA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO ILEGAL
A aplicação da presunção legal "júris tantum" prevista no artigo 42 da Lei
9.430/96 para considerar a soma dos depósitos bancários como omissão de
rendimentos ou receita.
(...)
Como se vê do disposto no § 4o do artigo 5o da LC 105/2001, a autoridade
administrativa só pode quebrar o sigilo bancário do contribuinte em virtude de
vislumbrar a existência de "indícios de omissão de receitas, movimentação
financeira expressiva, e não apresentação dos extratos bancários
solicitados". (...)
Se assim é; ou seja, se o fisco pode requisitar os documentos que julgar
necessários à apuração adequada dos fatos como manda a lei nova, o
conseqüente será a tributação real e efetiva da omissão de rendimentos ou
receitas encontrada e provada pelo fisco, não podendo mais a administração
tributar os depósitos bancários com base na presunção do artigo 42 da Lei
9.430/96 que considera os depósitos bancários a priori como omissão de receita
ou rendimento, cabendo ao contribuinte a prova em contrário.
(...)
Ademais, observando-se o princípio da legalidade cerrada em matéria fiscal; o
princípio da capacidade contributiva; da isonomia tributária, e outros previstos
em nosso Texto Político, é forçoso concluir que sempre deve prevalecer a
apuração real da base de cálculo dos tributos em detrimento de apuração
arbitrada ou presumida desta.
(...)
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Seria o caso presente. O depósito bancário é um mero indício de aquisição de
disponibilidade de renda ou proventos de qualquer natureza e, como tal, jamais
poderia ser considerado "renda" no conceito constitucional consoante
delineado pelo CTN.
Diante desta constatação a lei jamais poderia presumir como base de cálculo
do imposto de renda soma destes depósitos bancários como algo novo
produzido ou como acréscimo de patrimônio.
(...)
Como a Lei Complementar 105/2001, por seu artigo 5o , § 4o , permite a
apuração e a quantificação real da base de cálculo dos tributos mencionados;
como obedecidos aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade
cerrada em matéria fiscal, o emprego da presunção relativa para a promoção
da imposição tributária sobre base de cálculo presumida só é admissível ante a
total impossibilidade de apuração da base de cálculo dos tributos em termos
reais, forçoso é concluir, por fim, que o artigo 5o, § 4o da Lei Complementar
105/2001 revogou tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430/96.
(...)
Da mesma forma, há reiteradas decisões cancelando exações fundadas em
capitulação legal não aplicável aos atos praticados pelo contribuinte, ainda
que as autoridades julgadoras tenham considerado que tais operações
pudessem ser enquadradas em outras disposições normativas (...)
DA PRESUNÇÃO FACE AS REGRAS DO DIREITO PÁTRIO
(...)
Ademais, no tocante às pessoas físicas, essa inadequação está presente na
presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96, posto que entre os
depósitos bancários e a omissão de rendimentos não há uma correlação lógica
direta e segura. Vale dizer, nem sempre o volume de depósitos injustificado
leva ao rendimento omitido correlato.
No tocante às pessoas jurídica, vários são os motivos que impedem a
materialização dessa correlação lógica.
Tudo foi devidamente comprovado e declarado por meio do seu imposto de
renda, concluímos que, NÃO HÃ RECEITA SEM ORIGEM, mas sim compra
de mercadorias sem nota fiscal, porém, com recibos e pagamentos.
(...)
6. Requer, provar o alegado, por meio de perícia contábil a ser colacionada
oportunamente, requerendo, desde já o prazo de 90 (noventa) dias para
apresentação, servindo a presente de requerimento do pedido, nomeando a
Perita Rosa Cardoso Rosa, CRCSP, 25567/0-2, com endereço a Avenida 35, n°
45, centro, Barretos-SP, para realização do mister, bem como a juntada de
novos documentos que serão requeridos junto ao Banco cuja conta corrente foi
abordada no presente levantamento e ainda por todos os meios de provas
admitidas em direito, conforme preceitua o artigo 16 §§ 4° e 5° do Decreto
70.235/72.
A Responsável solidária, Itibam Plásticos & Borrachas Ltda, trouxe os seguintes
argumentos:
(...)
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

7. Conforme termo de sujeição passiva solidária, a Impugnante sem ter ciência
do motivo, foi caracterizada como responsável solidária, nos termos dos inc. I
do art. 124 do CTN de Auto de Infração lançamentos tributários que exigem
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Cofins, PIS e CSLL.
8. O primeiro erro no termo de sujeição solidária está no fato de ser
fundamentada dos inc. I do art. 124 do CTN, pois a norma em comento trata de
hipótese de responsabilidade solidária totalmente subjetiva, pois não deixa
claro o motivo do interesse comum, quais sejam: "as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal".
9. Desse modo, o D. auditor fiscal quis responsabilizar o Impugnante
solidariamente porém não deixou claro por qual motivo a mesma está sendo
responsabiliza, prejudicando inclusive o direito do devido processo legal, da
ampla defesa e do contraditório.
10. No termo de verificação fiscal consta que a ITIBAM é sócia oculta da
autuada JOÃO VICTOR DOS REIS CUCOLO, contudo a relação entre as duas
empresas é clara e operam normalmente. A relação começou em 2012, quando
ora Impugnante começou a fomentar através de empréstimos os negócios da
autuada, para que esta conseguisse pagar os fornecedores e suas despesas,
conforme contrato de mutuo em anexo e consoante consta no próprio termo de
verificação fiscal.
11. Contudo, o AFR autuante quer que a Impugnante responda solidariamente
sobre supostos tributos devidos de maio de 2011 a dezembro de 2012.
12. O fato da Impugnante emprestar valores para autuada, não demonstra que
tenha interesse comum em eventual sonegação fiscal, o que aliás importante
salientar não ocorrei, conforme defesa da própria autuada.
13. Ora, não basta alegar que tinha interesse comum, tem que comprovar o
liame e o interesse na realização do fato jurídico tributário.
(...)
II - DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
16. Conforme acima salientado, o Auditor fiscal não comprovou, nem mesmo
descreveu o motivo da Impugnante ter interesse comum no fato gerador da
obrigação tributária.
(...)
21. A autuada provou à fiscalização que fazia pagamentos das despesas e
fornecedores através de empréstimos e depósitos em suas contas bancárias
realizados pela ITIBAM, como mutuante.
22. A mutuaria pagava esse empréstimo (mútuo) através do recebimento de
seus créditos junto aos seus clientes e acertava com a mutuante ITIBAM.
23. Essas operações eram feitas mensalmente, só que a fiscalização preferiu
desconsiderar a origem dessas receitas e adotar que houve omissão, o que está
claro que não se trata disso no caso em tela.
(...)
III - DAS ILEGALIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO DE
DEFESA
(...)
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

IV - DO LANÇAMENTO ABUSIVO
(...)
III- DO PEDIDO
68. Diante do exposto, requer seja excluída á responsabilidade solidária da
Impugnante das exigências tributárias questionadas no presente processo
administrativo, tendo em vista que não tem nenhuma responsabilidade sobre os
créditos tributários em questão, conforme acima exposto.
69. Caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, a Impugnante requer
seja dado integral provimento à presente defesa para que sejam desconstituídos
os lançamentos tributários em questão , por estar eivada de vícios e
ilegalidades, não respeitando as determinações do artigo 9o do Decreto n°
70.235/72 com nova redação dada pela Lei n° 8.748/93, do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, os princípios do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório, bem como pelo fato de que a quebra de sigilo
bancário foi realizado de forma inconstitucional.
70. Subsidiariamente, requer sejam julgados improcedentes os --presentes
lançamentos,.uma vez que resta claro que o presente auto .de infração está
eivado de vícios e ilegalidades, não existindo omissão de receita por parte do
impugnante, e sim que foram realizadas operações de mútuos, conforme acima
disposto e por ser questão da mais lidima justiça!
71. Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial prova pericial contábil e juntada de documentos, conforme confere
o inciso LV do artigo 5o da atual Carta Política, nomeando desde já seu
assistente pericial, nos termos do artigo 16, IV do Decreto n° 70.235/72, para
apurar os valores recolhidos pela Impugnante e os exigidos nos presentes autos
de infrações, diante de todas as alegações supra apontadas e formulando os
seguintes quesitos desde já, não dispensando a apresentação de outros no
momento oportuno(...)
A impugnação da responsável pessoal, Cláudia Caput Balbo, aborda somente a
referida responsabilização, argumentando em síntese que:
2. Conforme termo de sujeição passiva solidária, sem saber o motivo, o
Impugnante foi caracterizado como responsável solidários nos termos do inc.
III, do art. 135 do CTN.
3. O primeiro erro no termo de sujeição solidária está aí, pois a norma em
comento trata da responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica de direito privado, pelos créditos tributários
resultantes de atos praticados com excesso de poderes, ou infração de lei,
contrato social ou estatuto.
4. Desse modo, o D. auditor fiscal quis responsabilizar o Impugnante
solidariamente, no entanto usou como fundamento dispositivo legal que trata
de responsabilidade pessoal.
(...)
8. Portanto, não existiu este alegado retardamento da ação fiscal ou
impedimento de conhecimento das receitas auferidas em sua atividade
empresarial.
9. Além de que não consta no termo de verificação fiscal que o ora Impugnante
foi o responsável pelo suposto impedimento ou retardamento da ação fiscal e a
Impugnante não realizava atos de gestão da empresa.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

10. Portanto, a Impugnante inconformada com tamanha ilegalidade, apresenta
Defesa para que seja excluída sua responsabilidade tributária sobre os créditos
tributários em questão, dadas as seguintes razões de direito.
(...)
14. "Data máxima venia", não se trata do caso em tela, uma vez que não foi
realizado nenhum ato irregular na gestão da empresa ora autuada, apenas o
Fiscal entendeu que ocorreu a falta de recolhimento dos tributos devidos, os
quais são devidos por qualquer empregador e a Contribuinte recolheu e não
omitiu nenhuma receita, conforme descrito e comprovado em sua defesa.
18. Ante o exposto, fica claro que o Impugnante não tem responsabilidade
alguma sobre os débitos tributários em questão, uma vez que não é mais sócia,
bem como nunca geriu a empresa e o débito tributário em questão não advém
de ato ilegal e contrário ao objeto social da sociedade.
19. Ante o exposto, requer seja excluída a responsabilidade solidária do
Impugnante das exigências tributárias questionadas no presente processo
administrativo, tendo em vista que não tem nenhuma responsabilidade sobre os
créditos tributários em questão.
20. Subsidiariamente, caso assim não entenda, requer seja considerada sua
responsabilidade tributária a partir de outubro de 2012.
O processo foi baixado em diligência para juntada de peças de processos judiciais.
É o relatório.
O julgamento das impugnações resultou no Acórdão n. 09-57.470 da 2a Turma da
DRJ de Juiz de Fora/MG (fls 1940 a 1969), pelo qual julgou-se pela necessidade de manter os
lançamentos realizados de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acompanhados de multa proporcional de
75% e juros moratórios até a data do efetivo pagamento, ficando assim reduzida a multa
qualificada de 150% inicialmente aplicada sobre a infração capitulada como omissão de receita
pela falta de escrituração de compras. A ementa da referida decisão segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO.
A falta do registro de compras detectada em levantamento quantitativo por
espécie caracterizada omissão de receita, conforme presunção legal
estabelecida no art. 41 da Lei 9.430/1996.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS
EM CONTA BANCÁRIA. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em sua conta corrente ou de investimento.
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da PROVA ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
MULTA QUALIFICADA.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o
Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou
elementos de prova novos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o
Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou
elementos de prova novos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011, 2012
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Decorrendo as exigências da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada a mesma decisão proferida para o
Imposto de Renda, desde que não presentes arguições específicas ou
elementos de prova novos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
A alegação de que o lançamento viola princípios constitucionais não pode
ser analisada nesta instância, em face do princípio da vinculação à lei a que
está submetido o julgador administrativo, exceto nas hipóteses previstas no
artigo 26-A do PAF.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE
Revela-se desnecessária a realização de PERÍCIA contábil quando o feito fiscal
contém todos os elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo
nos autos qualquer dúvida de ordem TÉCNICA que dependa de novas ações a fim
de aferir dados factuais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

RESPONSABILIDADE PESSOAL
A caracterização de atos praticados com infração de lei (omissão de receita)
conduz a responsabilização pessoal da sócia administradora de fato da
empresa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A prática de omissão de receita tem por finalidade o aumento do lucro da
empresa ao arrepio da lei, gerando benefícios aos seus sócios (interesse
comum) de fato e de direito.
A Contribuinte (empresário individual João Victor dos Reis Cucolo) foi intimada
da decisão supra em 27/04/2015 (AR de fls 1975), tendo apresentado recurso voluntário a este
Conselho em fls 1977 a 2037, protocolado em 17/06/2015 (cf. carimbo da Unidade da Receita
Federal de Barretos na página inicial da petição, fls 1977).
Já os responsáveis solidários Itibam Plásticos e Borrachas (doravante tratado
como ITIBAM) e Cláudia Caputi Balbo (Sra. CLÁUDIA BALBO) não foram intimados da
decisão da DRJ, tendo comparecido espontaneamente aos autos em 2016, apresentando seus
recursos voluntários em fls. 2054 a 2076 e 2083 a 2094, respectivamente. Ambos os solidários,
representados pelo mesmo procurador, apresentam memoriais ao final do processo, nos quais
sintetizam suas razões de defesa. A ITIBAM coloca que i) a responsabilização, com base no
artigo 124, I do CTN foi feita sem motivação; ii) a ITIBAM simplesmente praticou operações de
mútuo com a autuada, não tendo qualquer dependência com seus atos e gestão; iii) não há
demonstração do nexo causal entre a ITIBAM e os fatos geradores dos tributos cobrados. A seu
turno, a Sra. Cláudia Balbo afirma que: i) não há motivação para respaldar a responsabilidade
que lhe foi atribuída com base no artigo 135, III do CTN ii) sua ação foi simplesmente ser
procuradora da autuada perante o Banco do Brasil a partir de outubro de 2012, sendo que está
sendo cobrada por fatos geradores de 2011 e 2012; iv) de nenhuma forma colaborou para
qualquer retardamento da ação fiscal; v) não existe, no seu caso, qualquer das situações que
possibilitam a responsabilidade tributária nos termos do artigo 135 do CTN (participação na
sociedade, atos de gestão, excesso de poder ou infração à lei).
Foi ainda apresentado parecer, em fls 2152 e seguintes, assinado pelos Professores
Paulo De Barros Carvalho e Robson Maia Lins, ratificando as razões da defesa apresentada pela
Sra. Cláudia Balbo e pela Itibam.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Conforme se depreende do relato acima, no presente processo administrativo
consta a cobrança tributária contra o contribuinte (João Victor dos Reis Cucolo), bem como
contra responsáveis por solidariedade (Itibam e Sra. Cláudia Balbo). Dessarte, avaliaremos
separadamente os recursos apresentados por cada um deles.
Ainda quanto à admissibilidade, saliento que não há recurso de ofício destinado
ao CARF, uma vez que os valores exonerados pela DRJ são inferiores ao limite de alçada
estabelecido pela Portaria MF n. 63, de 9 de fevereiro de 2017, no valor de R$2.500.000,00 (dois
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

milhões e meio de reais), o qual deve ser utilizado como parâmetro, nos termos da Súmula
CARF n. 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

1. João Victor dos Reis Cucolo - contribuinte
O Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte João Victor dos Reis Cucolo
é intempestivo. Isto porque o Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal,
estabelece que o prazo para a propositura de Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, tendo a Contribuinte apresentado o Recurso Voluntário em 17/06/2015,
apesar de ter sido intimado da decisão da DRJ em 27/04/2015, ou seja, fora do trintídio legal,
não há duvidas que a peça recursal é intempestiva, não sendo possível seu conhecimento.
Saliento que na peça recursal a contribuinte não apresenta qualquer justificativa para defender a
tempestividade do seu ato. Ainda, devo sublinhar que inexiste nenhum vício do lançamento que
poderia ser considerado como matéria de ordem pública a ser sanada de ofício nessa instância
processual, uma vez que o ato administrativo foi lavrado com a devida motivação e cumprindo
os demais requisitos legais.
Resta a este Colegiado a análise dos argumentos de defesa apresentados pelos
responsáveis solidários ITIBAM e Sra. Cláudia Balbo.

2. Itibam – responsável solidário
O responsável solidário ITIBAM compareceu espontaneamente ao processo,
apresentando sua peça recursal (fls. 2054 a 2076) contra a decisão proferida pela DRJ. Assim,
sanou o vício da ausência de intimação a respeito do acórdão a quo, devendo ter suas razões de
defesa conhecidas e avaliadas por este Conselho.

2.1.
Preliminar de nulidade
A ITIBAM coloca que a responsabilização que lhe foi imputada pela autoridade
fiscal, com base no artigo 124, I do CTN, foi feita sem motivação, o que deve culminar na
nulidade do ato administrativo de lançamento.
Tal afirmação não se sustenta.
Lembremos que o auto de infração de IRPJ e seus reflexos foi lavrado com base
na constatação de omissão de receitas por parte do contribuinte (o que será mais detidamente
tratado adiante).
Pois bem. No item 3 do Termo de Verificação Fiscal (TVF, de fls 78 a 99), há
vários elementos de prova apresentados pela autoridade autuante no sentindo de demonstrar que
a ITIBAM é sócia oculta da contribuinte, existindo no caso um grupo econômico que deve
responder conjuntamente pelos tributos e penalidades lançados, com base no artigo 124 inciso I
do Código Tributário Nacional.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Assim, o “interesse comum” trazido pela fiscalização é de que, uma vez que omissão
de receita ao cabo representará um aumento do lucro ao arrepio da lei, foram beneficiados os sócios
da contribuinte, dentre eles a ITIBAM.
O ato administrativo de lançamento, portanto, encontra-se devidamente motivado,
e, na realidade, a discordância da responsável solidária diz respeito ao próprio mérito da
imputação de sua obrigação de, solidariamente, constar no polo passivo da relação jurídico-
tributária. Noutros dizeres, a discussão é o que seria o “interesse comum” posto no citado artigo
124, I do CTN, e se ele estaria devidamente comprovado pela autoridade fiscal in casu.

2.2.
Mérito – interesse comum nos termos do artigo 124, I do CTN
A ITIBAM defende-se dizendo que simplesmente praticou operações de mútuo
com a autuada, não tendo qualquer dependência com seus atos e gestão e que não há
demonstração do nexo causal entre a ITIBAM e os fatos geradores dos tributos cobrados nestes
autos de infração.
Pois bem. Foram duas as infrações constatas pela Fiscalização que deram origem
ao presente processo.
A primeira delas é a falta de escrituração de compras (de cernambi) para revenda,
o que foi caracterizado como omissão de receita (cf. artigo 41 e seus parágrafos 1o, 2o e 3o da Lei
no 9.430/96), já que se apurou a saída de mercadorias em estoque superior ao existente na
empresa (fls 88 a 92). No que tange a essa infração é que originalmente houve a imputação de
multa qualificada no patamar de 150%, a qual foi considerada indevida pela DRJ, por
inexistência de fraude ou sonegação, tendo sido reduzida para o patamar de 75%.
Já a segunda infração cuida de depósitos bancários de origem não comprovada (fls
92 a 94). O relato da autoridade autuante é de que a contribuinte foi intimada a comprovar a
origem dos depósitos mantidos em instituições financeiras em 2011 e 2012, o que não foi feito
pela documentação necessária para tanto. A fiscalização procurou identificar a origem dos
depósitos/créditos em suas contas bancárias através de intimação a terceiros com o objetivo de
comprovar valores, datas e formas de recebimentos advindos de sua receita de venda de
mercadorias. Mesmo com o esforço por parte da fiscalização, ainda restaram alguns
depósitos/créditos que não foram comprovados, cujo valor total é de R$103.903,80 no ano-
calendário 2011 e R$546.526,40 no ano-calendário 2012. Foi configurada, assim, omissão de
receita, com base no artigo 42 e seus parágrafos 1o e 2o da Lei no 9.430/96, em relação a esses
valores.
Pois bem. As menções à ITIBAM constam no item 3 do Termo de Verificação
Fiscal (fls 85 a 88), cujos pontos descritos pela fiscalização são: i) a contribuinte e a ITIBAM
dividem o mesmo endereço; ii) os “nomes” ITIBAM e JVBorr sempre aparecem associados um
ao outro em vários locais (na placa de identificação na fachada externa do escritório comercial;
no papel de parede da tela dos computadores da empresa; no site da empresa na internet); iii) o
contrato de venda de imóvel (sala comercial que operavam) do contribuinte à ITIBAM somente
foi registrado depois de iniciada a fiscalização; iv) não foi localizado o pagamento pela venda
desse imóvel; v) a dissolução da sociedade ITIBAM ocorreu também depois do início da
fiscalização; vi) foi outorgada procuração, com poderes para que a sócia da Itibam, Sra. Cláudia
Balbo, pudesse representar o contribuinte perante o banco do Brasil; vii) verifica-se, em todo o
período fiscalizado, uma grande movimentação financeira entre a ITIBAM e o contribuinte e
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

também entre estas e as pessoas físicas de seus sócios, sem comprovação do lastro de tais
operações.
Diante deste cenário, a Fiscalização conclui que existe confusão patrimonial e
financeira entre as pessoas jurídicas em questão. E por entender que há interesse comum das
empresas relacionada na omissão de receitas, foi um atribuída responsabilidade solidária com
base no artigo 124, I do CTN.
Pois bem. Pelos sete elementos descritos acima, que existe um grupo econômico
de fato não há dúvidas. A questão a saber se também há o famigerado “interesse comum” no fato
gerador, apto a ensejar a responsabilidade tributária, com fulcro no artigo 124, I do CTN. O
tema, consabidamente, é objeto de grandes discussões jurisprudenciais e doutrinárias.
De início, vale lembrar que para que seja legítima a imputação de
responsabilidade solidária com base no artigo 124 CTN, o ônus da prova é da Fazenda. Assim, o
fisco não pode pautar-se por meros indícios ou presunções, mas sim é obrigado a demonstrar o
interesse comum no fato gerador. É nestes termos que se coloca a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), bem como a deste Conselho, da qual colaciono, exemplificadamente,
os seguintes julgamentos:
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível.” (REsp 859.61/RS, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 15.10.2007)
(...) 1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional
mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou
da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de
tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo
duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades
econômicas distintas, aliás não demonstradas, neste caso. Precedente: AgRg no AREsp
429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 16.12.2013. 2. Da mesma
forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso
como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma
delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas. Precedentes: AgRg
no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1T, DJe 27.3.2015;
AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 13.3.2015.
(AgRg no REsp 1535048 / PR, Relator Ministro Napoleão Maia, DJ 21.09.2015)

(...) Diante dessa normatização especial, o simples fato do sócio participar com cotas
mínimas do capital social, mas sem poderes de gerência, não o inclui no conceito de
responsável solidário, previsto pelo art. 124, I, do CTN. Aqui é exigida a prova efetiva e
concreta da existência de um interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
É uma situação exclusivamente fática. Não está relacionada à liquidação irregular da
sociedade, pois isto se situa fora de qualquer relacionamento com o fato gerador. E,
para que seja erigida em causa da solidariedade, essa situação fática especial deve
ser perfeitamente descrita quando se imputar a responsabilidade. No caso
presente, a apelante não descreveu essa situação fática pela qual extrairia o
interesse comum do apelado com o fato gerador ocorrido em maio de 1997. Isto era
essencial para que o apelado apresentasse sua defesa. Trecho do voto proferido no
RESP 611.964/SP, Relator Ministro Castro Meira. DJ 10/10/2005.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I DO CTN. GRUPO
ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a
presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato
gerador tributado. Ademais, os arts. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN não são
fundamentos legais para autorizar a desconsideração de personalidade jurídica pela
formação de suposto grupo econômico. O fundamento para tanto é o art. 50 do Código
Civil, cujas hipóteses para responsabilização não se confundem com àquelas capituladas
no CTN. (Acórdão no 3402-003.805)
Dessarte, não é o simples interesse financeiro ou o relacionamento entre empresas
que possibilita a aplicação do artigo 124, I do CTN. Entretanto, como é consabido, este Conselho
acolhe a aplicação do artigo 124, I do CTN no caso de ser identificada confusão patrimonial
entre empresas relacionadas (cf. Acórdãos 1101-001.239, 1401-003.003 e 1301-003.472), o que
foi também posto no Parecer Normativo COSIT n. 04/2018. Bem embasa-se esse entendimento
no fato de que, na confusão patrimonial, há ilícito societário de desrespeito à unidade
empresarial, que, uma vez cabalmente demonstrado, pode atrair o interesse comum na ocorrência
do fato gerador.
Contra a conclusão da fiscalização a respeito da existência de confusão
patrimonial, por todos os sete elementos destacados alhures, no caso concreto, a ITIBAM
defende-se dizendo que ambas as empresas operavam normalmente, sendo que ela começou a
fomentar os negócios da contribuinte por meio de empréstimos bancários, conforme contrato de
mútuo trazido aos autos.
Este contrato foi bem analisado pela decisão recorrida, cujas razões transcrevo a
seguir:
O contrato de mútuo, trazido pela defesa em sua impugnação, faz prova em favor do
Fisco, uma vez que não é factível uma empresa que não tem ligação com outra realizar
empréstimos sem definição de valores ou juros pertinentes, num verdadeiro conta
corrente sem acréscimos moratórios exigidos da mutuaria. Poder-se-ia dizer que é um
contrato de pai para filho, como sugerem as cláusulas abaixo transcritas:

Referido contrato, sem registro em cartório, foi assinado em janeiro 2012.
São muitos os elementos elencados pela Fiscalização que levaram à constatação de que
ITIBAM PLASTICOS & BORRACHAS LTDA –ME é sócia oculta da empresa
autuada.
Em resposta ao termo de intimação 01, de 03/10/2013, a contribuinte informou,
relativamente aos anos-calendário 2011 e 2012, que:
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

No TVF, item 3, consta que:
O contribuinte justificou essa enorme movimentação financeira envolvendo
principalmente a ITIBAM e a JVBorr em virtude da ligação entre ambas. Apresentou
cópia de um contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, datado de
31/05/2012, no qual a JVBorr adquire da ITIBAM seu estabelecimento comercial
situado na Rua Hélio Brandão Vidigal, no 401, Distrito Industrial II – Barretos/SP,
compreendendo as mercadorias, os móveis, título do estabelecimento, os sinais
distintivos, etc. Ocorre que há movimentação financeira entre as duas empresas muito
antes da data em que supostamente ocorreu essa negociação, conforme se constata
pelos lançamentos das TED constantes nos extratos bancários tanto da JVBorr quanto
da ITIBAM. Posteriormente, o contribuinte afirmou que os clientes da ITIBAM foram
repassados para a JVBorr, e como a ITIBAM possuía crédito no mercado financeiro
utilizava sua conta bancária para fazer financiamentos, empréstimos, descontos de
cheques, etc., cujos valores eram repassados para a JVBorr cumprir seus
compromissos com os fornecedores. Porém, não apresentou qualquer contrato de
empréstimo, nem de mútuo. O fato é que a JVBorr passou a operar e desenvolver as
atividades que antes eram desenvolvidas pela ITIBAM, mas a mando desta,
materializado na pessoa de seu sócio-administrador CLÁUDIA CAPUTI BALBO,
compondo um único grupo econômico, no qual os verdadeiros donos da JVBorr são,
além da ITIBAM, a Sra Cláudia e o Sr. João Victor.
Com base nos elementos que integram o processo, resta caracterizado que a confusão
financeira, operacional e patrimonial já existia em 2011, tornando-se mais acintosa a
partir de janeiro de 2012.
Contra todos esses pontos, bem colocados pela DRJ, nada diz a ITIBAM,
limitando-se a insistir que os mútuos resolveriam a questão da confusão patrimonial percebida
pela fiscalização. Ou seja, o frágil argumento e prova a respeito do contrato de mútuo, que
poderia salvaguardar as transações entre as empresas, não se sustenta, pelas razões acima
transcritas, as quais adoto como razão de decidir com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n. 9.784/99.
Assim, a bem da verdade, a ITIBAM não foi capaz de trazer elementos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão fazendária a respeito o grupo econômico de fato entre
as empresas e a confusão patrimonial, conforme era seu ônus, nos termos do art. 373, II do CPC.

3. Sra. Cláudia Balbo – responsável solidária
A responsável solidária Cláudia Balbo compareceu espontaneamente ao processo,
apresentando sua peça recursal (fls 2083 a 2094) contra a decisão proferida pela DRJ. Assim,
sanou o vício da ausência de intimação a respeito do acórdão a quo, devendo ter suas razões de
defesa conhecidas e avaliadas por este Conselho.
A Sra. Cláudia Balbo afirma que: i) não há motivação para respaldar a
responsabilidade que lhe foi atribuída com base no artigo 135, III do CTN ii) sua ação foi
simplesmente ser procuradora da autuada perante o Banco do Brasil a partir de outubro de 2012,
sendo que está sendo cobrada por fatos geradores de 2011 e 2012; iv) de nenhuma forma
colaborou para qualquer retardamento da ação fiscal; v) não existe, no seu caso, qualquer das
situações que possibilitam a responsabilidade tributária nos termos do artigo 135 do CTN
(participação na sociedade, atos de gestão, excesso de poder ou infração à lei).
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Com razão a Recorrente, tanto com relação aos fatos como ao direito.
Em primeiro lugar, deve-se lembrar que todas as considerações acima, a respeito
do artigo 124 do CTN, não se aplicam à Sra. Cláudia Balbo. Com efeito, a responsabilização da
Sra. Cláudia Balbo, enquanto sócia da Itibam, deu-se com base no artigo 135, III do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Tal dispositivo legal permite que seja atribuída a responsabilidade solidária às
pessoas referidas nas alíneas do dispositivo na hipótese de ser constatado que atuaram com
excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.
Para que seja válida a aplicação dessa espécie de responsabilidade tributária pela
autoridade fiscal autuante, é imperioso que seja provado que: i) a pessoa em questão mascarou a
ocorrência do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento; ii) houve dolo na sua conduta.
Pois bem. Acerca da motivação (elementos de fato e de direito) que levaram à
autoridade lançadora a arrolar como responsável a sócia Cláudia Balbo, assim colocou o TVF
(fls 87):
Na mesma data de 03/02/2014, o contribuinte, em resposta ao item 01 do Termo de
Intimação Fiscal no 03, apresentou cópia de uma procuração lavrada em 08/10/2012
pela empresa JOAO VICTOR DOS REIS CUCOLO outorgando poderes para Cláudia
Caputi Balbo, CPF no 263.992.448-62 (sócia administradora da ITIBAM PLASTICOS
& BORRACHAS LTDA) para o fim de representá-la perante o Banco do Brasil S/A,
podendo abrir contas de deposito, emitir cheques, requisitar cartão eletrônico,
movimentar conta corrente, cancelar cheques, efetuar resgates/aplicações financeiras,
efetuar saques, efetuar pagamentos, efetuar transferências, encerrar contas de deposito,
etc., etc..
No mais, a imputação da responsabilidade pessoal da sócia estava umbilicalmente
ligada à afirmação que a contribuinte teria sonegado tributos (cf. fls 97) ao omitir receitas.
Ocorre que a intenção dolosa de evadir-se do pagamento dos tributos encontra-se superada no
presente caso, tendo a decisão recorrida já consignado que tal ação dolosa inexistiu no caso
concreto, razão pela qual foi afastada a qualificação da penalidade.
Com efeito, seja a sonegação, fraude, ou qualquer outra questão na conduta do
sócio, não foi precisamente imputada à Sra. Cláudia Balbo, como se pode depreender da
passagem acima transcrita. A autorização para movimentação de conta-bancária, por si só, passa
longe de caracterizar qualquer conduta dolosa no sentido de mascarar obrigações tributárias.
Como bem salientado no parecer juntado a fls 2152 a 2208, in casu, não houve
investigação da estrutura organizacional da entidade, de modo a identificar competências
administrativas e efetivas práticas de atos diretivos ou gerenciais. O simples fato ser constituída
como mandatária estritamente para movimentar uma específica conta bancária não autoriza
presumir a prática de infrações legais específicas, tampouco afirmar que delas teriam decorrido
benefícios particulares em prejuízo ao erário. Aqui repita-se: nem mesmo há fraude ou
sonegação pelas pessoas jurídicas envolvidas na omissão de receitas.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Não há prova por parte da fiscalização de que a Sra. Claudia Balbo foi
beneficiária de recursos no contexto das operações e fatos geradores auditados,
Nesse sentido, há de se aplicar o entendimento consagrado em sede de julgamento
por meio de recursos repetitivos pelo E. STJ no REsp 1.101.728/SP
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE.
2. É igualmente pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, ore vista no art. 135 do CTN. É indispensável,
para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social
ou ao estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, Ia Seção, 03 de 28.02.2005).
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolucão STJ 08/08. (Min. Rel.
Teori Albino Zavascki; D3 23.3.2009; sem grifos no original)
Necessário, portanto, excluir a responsabilidade solidária da Sra. Cláudia Balbo,
uma vez que inexiste nos presentes autos qualquer elemento trazido pela fiscalização no sentido
de que a mesmo tenha agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por: i) não conhecer o recurso voluntário de João
Victor dos Reis Cucolo; ii) conhecer o recurso voluntário da ITIBAM, negando-lhe provimento e
iii) conhecer o recurso voluntário da Sra. CLÁUDIA BALBO, dando-lhe provimento, para a
exclusão da sócia do polo passivo do presente processo administrativo tributário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
Em que pese haver acompanhado o bem construído voto da Conselheira Relatora,
importa registrar declaração de voto para esclarecer as razões que me levaram a afastar a
responsabilidade solidária de CLÁUDIA CAPUT BALBO, inexistindo divergência quanto aos
demais pontos.
Em relação à citada corresponsável solidária, a administração tributária
identificou que ela não compunha o quadro societário da empresa, havendo atuado na prática de
atos de gerência administrativa e financeira, porém, sem jamais ter participado formalmente da
sociedade.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.654 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722680/2014-11

Os atos por ela praticado demonstram que a mesma possui forte interesse comum
em realizar os negócios que ensejaram a lavratura dos autos de infração, atraindo a aplicação do
art. 124, I, do Código Tributário Nacional, que disciplina serem “solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
Por sua vez, a administração tributária aplicou dispositivo diverso, qual seja, o art.
135, III, do CTN, que alcança mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou
representantes da contribuinte, ou seja, são pessoas direta e formalmente relacionadas com a
empresa, nunca os terceiros que detenham interesse indireto e informal.
A atribuição de responsabilidade é matéria afeta à lei, não podendo ser
transmutada por interpretação que trate o “sócio de fato” como verdadeiro sócio. Ora, o sócio de
fato é o terceiro alcançado pela aplicação direta do art. 124, I, por ser pessoa com interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, razão pela qual não me
parece adequado expandir os efeitos de um dispositivo legal a outro, inclusive porque há
implicações criminais decorrentes dessa interpretação, portanto, há de ser restritiva.
Não está sendo dito aqui que os atos praticados pelos envolvidos não mereçam
que se lhes atribua a corresponsabilidade pelo objeto das autuações, mas tal atribuição há de ser
nos termos da lei, que deve nortear a interpretação jurídica em casos dessa natureza.
Portanto, acompanho o voto da ilustre Conselheira Relatora, adicionalmente, pelas
razões apontadas nesta breve análise.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2275
DF CARF MF
Original